Tribunal: TJMT
Processo: 1021637-20.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1021637-20.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em virtude da decisão monocrática que, no Recurso de Agravo Interno interposto por kamila Géssica Nunes Silva, reformou em parte a decisão anteriormente lançada e, deu provimento parcial ao Apelo para afastar a compensação de pagamento imposta pelo Juiz da causa, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85, caput, do CPC.
A Embargante alega a ocorrência de erro material no decisum, pois não há na sentença a ordem de compensação.
Dito isso, requer o provimento dos Aclaratórios.
Contrarrazões sob o Id. 66665993.
Eis o relatório. Decido.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Rememorando o caso, verifica-se que Kamila Géssica Nunes Silva interpôs recurso de Apelação em virtude da sentença lançada pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.
O Juiz sentenciante, ainda, fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), consignado que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor de tal verba. Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, suspendeu a exigibilidade.
Em suas razões recursais, a Apelante asseverou que não sucumbiu na demanda e que o objeto desta ação é o recebimento do seguro obrigatório, razão pela qual deve ser afastada tanto a sucumbência recíproca quanto a forma de pagamento imposta.
Aduziu que a verba honorária foi fixada em quantia ínfima e, por isso, deve ser majorada e arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do § 8.o do artigo 85 do CPC/15.
Sustentou que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista a conduta ilícita da Recorrida ao recusar o pagamento administrativo sem motivo justo.
Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao Apelo de manteve inalterada a sentença objurgada.
Inconformada, a Apelante interpôs Agravo Interno argumentando que deve ser afastada a sucumbência recíproca, vez que decaiu em parte mínima dos pedidos iniciais; a inaplicabilidade da compensação dos honorários advocatícios; e a possibilidade de majoração dessa verba em fase recursal.
Em juízo de retratação, reformei parcialmente a decisão anterior, pelos seguintes fundamentos:
[...] Contudo, em melhor análise, nota-se que, de fato, a forma de compensação de pagamento estabelecida pelo Juiz singular é vedada pelo atual CPC, conforme § 14 do artigo 85 do Diploma mencionado, verbis:
Art. 85. (...)
§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.(...)
Logo, deve ser afastada a seguinte determinação: “que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”, devendo ser aplicada a regra geral do caput do artigo 85 para que o vencido pague honorários ao advogado do vencedor.
No tocante à sucumbência, observa-se que a Autora/agravante, pleiteou, além da indenização securitária, a condenação ao pagamento da indenização por danos morais e obteve êxito apenas quanto ao primeiro pedido. Isto é, não há como considerar que o objeto da ação seja somente o pagamento do seguro DPVAT, tampouco que a Recorrente decaiu minimamente, de modo que a sucumbência recíproca deve ser mantida.
Em vista disso, também não comporta guarida o pleito de majoração da verba honorária, pois, diante da sucumbência recíproca, majorar o quantum dos honorários implica, consequentemente, aumentar também os honorários destinados ao patrono da Seguradora, o que prejudicaria a Agravante.
Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.
Por fim, o decisum agravado comporta retratação no que tange à compensação da verba honorária.
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Agravo, lanço mão do Juízo de retratação, reformo em parte a decisão de ID. 53317979 para dar parcial provimento ao Apelo e afastar a compensação de honorários imposta pelo Juiz singular, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do caput do artigo 85.
Diante do parcial provimento do Apelo, deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intimem-se. Cumpra-se.
Irresignada, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais opôs estes Embargos de Declaração alegando que há erro material no decisum, pois inexiste a determinação de compensação na sentença.
O artigo 1.022 do diploma processual civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nessa toada, considera-se erro material aquele facilmente perceptível e que não corresponde, de forma evidente, à vontade do órgão prolator da decisão.
Volvendo os olhos à sentença objeto do Apelo interposto pela Embargada, verifica-se que ao fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), o Juiz a quo consignou que “cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos”.
Sobre a questão em debate, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que não é possível a compensação de honorários advocatícios quando a sua fixação ocorrer na vigência do CPC/2015, verbis.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS PROCEDIMENTAIS. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NA ÉGIDE DO NOVO CPC.
1. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada contra a Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, visando ao pagamento de indenização, ao argumento de que seu imóvel foi desapropriado pela Municipalidade para ampliação do Parque Industrial da referida cidade. 2. No caso dos autos, considerando que não decorreu mais da metade do prazo vintenário previsto no Código revogado, consoante a disposição do art. 2.028 do CC/2002, incide o prazo decenal a partir da entrada em vigor do novel Código Civil (11.1.2003). Assim, tendo em vista que a ação foi proposta em 7.2.2014, depois do transcurso de 10 (dez) anos da vigência do novel Código Civil, configurou-se a prescrição.
3. A reconvenção deve atender, além dos requisitos gerais exigidos para toda e qualquer ação, aos pressupostos de admissibilidade que lhe são peculiares, incluindo o da compatibilidade entre os ritos procedimentais da ação principal e da ação reconvencional. No caso em tela, inexiste compatibilidade entre o rito do pleito reconvencional e do principal.
4. Por outro lado, no que diz respeito à compensação dos honorários advocatícios, a irresignação merece prosperar. Na hipótese dos autos percebe-se que o Tribunal de origem julgou o recurso de modo a alterar a sucumbência já na égide do novo Código de Processo Civil, descabe, por conseguinte, a compensação de honorários, sob pena de ofensa ao disposto no art. 85, § 14, do CPC/2015.
5. Recurso Especial do Autor não provido, e Recurso Especial do Município de Aparecida de Goiânia parcialmente provido. (STJ. REsp 1737864/GO, Relator Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. Julgado em 11/12/2018. Publicado em 29/05/2019). (sem destaque no principal)
Assim, imprescindível a reforma da sentença para afastar a ordem de compensação dos honorários advocatícios.
Com efeito, não há falar em erro material na decisão unipessoal, pois necessário o alinhamento da sentença à regra do Código de Processo Civil/2015 e, em especial, à jurisprudência da Corte Superior de Justiça.
Diante desse panorama, observa-se que o propósito da Seguradora Embargante, à toda evidência, é reexaminar o caso concreto, o que não é permitido por meio dos Aclaratórios.
É de se ressaltar que este recurso tem natureza particular, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada.
Feitas essas considerações, ante a ausência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora